Tribunal: TJMT
Processo: 1037808-68.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037808-68.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HENRIQUE DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA - CPF: 102.200.111-68 (ADVOGADO), ISABEL VANESSA DE ASSIS SILVA - CPF: 904.079.201-10 (IMPETRANTE), DIRETOR-PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO EDITAL Nº 008/2025/GS/SEDUC/MT, da Banca Examinadora SELECON (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INCONSISTÊNCIA NA NARRATIVA FÁTICA. JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM NORMATIVA INTERNA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato
consubstanciado na inobservância da ordem classificatória no processo seletivo simplificado destinado à seleção e formação de cadastro reserva para contratação para o cargo de
Assistente de Educação Especial
.

II. Questão em discussão

2.
O ponto em análise consiste em verificar se a candidata aprovada em processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva demonstrou, mediante prova pré-constituída, a existência de preterição ilegal decorrente da convocação de candidata classificada em posição inferior, apta a caracterizar direito líquido e certo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração imediata do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inviável a concessão da ordem quando inexistem documentos administrativos formais que comprovem o ato impugnado.

4. A narrativa inicial apresenta inconsistência quanto às posições classificatórias das candidatas, divergindo dos dados constantes do resultado oficial do certame, o que compromete a precisão dos fatos alegados.

5.

Não foi apresentado edital de convocação, publicação oficial ou ato administrativo que demonstre a efetiva convocação da candidata apontada como beneficiária da suposta irregularidade, limitando-se a juntar capturas de tela e comunicações informais sem valor probatório suficiente.

6. A aprovação em processo seletivo destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à contratação, condicionada à existência de vaga e à conveniência da Administração.

7. A Administração apresentou justificativa para a convocação com fundamento em normativa interna que disciplina a transição de profissionais anteriormente vinculados à função de cuidador para o cargo de
Assistente de Educação Especial
, medida relacionada à continuidade do atendimento educacional especializado.

8. A documentação juntada posteriormente pela Impetrante consiste em registros informais de comunicação e não supre a ausência de prova pré-constituída necessária para demonstrar ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “
1. O mandado de segurança exige demonstração do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída do ato administrativo impugnado. 2. A aprovação em processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à contratação. 3. A ausência de prova documental da alegada preterição na ordem classificatória impede a concessão da segurança
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Isabel Vanessa de Assis Silva
contra ato do
Secretário de Estado de Educação
, consubstanciado na inobservância da ordem classificatória no processo seletivo simplificado destinado à seleção e formação de cadastro reserva para contratação para o cargo de
Assistente de Educação Especial
.

Aduz que participou de Processo Seletivo Simplificado destinado à seleção e formação de cadastro reserva para contratação no cargo de
Assistente de Educação Especial
, regido pelo Edital nº 8, de 21 de maio de 2025, promovido pela Secretaria de Estado de Educação, tendo sido classificada na 36ª (trigésima sexta) colocação na lista referente ao campus de Barra do Garças.

Assevera que o Edital do certame prevê que o aproveitamento dos candidatos aprovados está condicionado à ordem de classificação, à conveniência da Administração e ao prazo de validade do processo seletivo, sendo vedada a preterição injustificada de candidatos mais bem colocado.

Afirma que a nomeação da candidata Katiucha Silveira da Silva Lottermann, classificada em 51º (quinquagésimo primeiro) lugar para a mesma vaga e localidade, configura violação à ordem classificatória, circunstância que motivou a interposição de recurso administrativo, posteriormente indeferido.

Argumenta que, embora o certame tenha sido realizado para formação de cadastro de reserva, a nomeação de candidata com classificação inferior, sem justificativa plausível, configura desvio de finalidade administrativa e violação ao princípio da vinculação ao edital, circunstâncias que autorizam a intervenção do Poder Judiciário por meio de mandado de segurança.

Ao final, requer o deferimento de liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que convocou a candidata classificada em 51º (quinquagésimo primeiro) lugar, garantindo à Impetrante o direito à nomeação e, no mérito, a confirmação da liminar, com a consequente concessão da segurança.

Indeferida a liminar (Id. 341992369).

Ao prestar informações, o
Estado de Mato Grosso
destaca que não há prova pré-constituída apta a demonstrar a alegada preterição, bem como não há comprovação da existência de vaga efetiva compatível com a classificação da Impetrante. Ressalta, ainda, a presunção de legitimidade do ato administrativo, motivo pelo qual a ordem deve ser denegada (Id. 347700863).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 350795891), opina pela denegação da segurança, sob o fundamento de que, embora a edição da Portaria nº 608/2025, da Secretaria de Estado de Educação, possa ter alterado os critérios de convocação e suscitado questionamentos quanto à observância do princípio da isonomia entre os candidatos, não há, nos autos, prova pré-constituída suficiente a demonstrar o direito líquido e certo da Impetrante à convocação imediata, notadamente em razão de sua posição no certame, circunstância que afasta a intervenção judicial pretendida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Isabel Vanessa de Assis Silva
, ora
Impetrante, participou de Processo Seletivo Simplificado (PSS) promovido pela Secretaria de Estado de Educação, regido pelo Edital nº 8, de 21 de maio de 2025, destinado à seleção e formação de cadastro reserva para o cargo de
Assistente de Educação Especial.

Informa ter sido classificada na 36ª (trigésima sexta) colocação na lista referente ao campus de Barra do Garças e alega ter sido preterida pela convocação da candidata
Katiucia Silveira da Silva Lottermann
, classificada na 51ª (quinquagésima primeira) colocação.

A questão controvertida consiste em verificar se houve preterição ilegal da Impetrante, diante da convocação de candidata posicionada em colocação inferior na lista classificatória, supostamente sem motivação idônea, o que, em tese, configuraria afronta à ordem de classificação prevista no edital e violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

- Da inconsistência fática na narrativa apresentada

Como visto, a Impetrante afirmou ter sido classificada na 36ª colocação, enquanto a candidata que teria sido convocada ocuparia a 51ª posição no certame.

Todavia, conforme consulta ao resultado oficial divulgado pelo
Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON)
, responsável pela organização do processo seletivo, verifica-se que os dados apresentados na petição inicial não correspondem à classificação efetivamente divulgada.

Segundo o resultado oficial, a Impetrante figura na 29ª colocação, ao passo que a candidata mencionada ocupa a 46ª posição, ambas na lista referente à
Diretoria Regional de Educação (DRE)
de Barra do Garças (Disponível em: <

https://selecon-mt.selecao.net.br/informacoes/56/
>. Acesso em 30/10/2025)

Embora essa diferença de posições não afaste, em tese, a possibilidade de eventual preterição administrativa, a divergência entre os dados apresentados na inicial e aqueles constantes do resultado oficial compromete a precisão da narrativa fática, revelando imprecisão relevante na exposição dos fatos.

Tal circunstância impõe cautela redobrada na análise da alegada ilegalidade, sobretudo considerando a natureza do mandado de segurança, que exige demonstração clara e objetiva do direito invocado.

- Da ausência de prova da alegada convocação irregular

Outro aspecto relevante refere-se à ausência de prova documental idônea que comprove a efetiva convocação da candidata apontada como beneficiária da suposta irregularidade.

A Impetrante limitou-se a juntar capturas de tela e alegações de caráter pessoal, elementos que, por sua natureza, não constituem prova administrativa formal da prática do ato impugnado.

Não foi apresentado, por exemplo, edital de convocação, publicação em diário oficial, ato de atribuição, termo de lotação ou qualquer outro documento administrativo que permita verificar, de forma objetiva, as circunstâncias em que teria ocorrido a convocação da candidata mencionada e eventual violação à ordem classificatória do certame.

Em mandado de segurança, a demonstração do ato administrativo impugnado constitui pressuposto essencial para a análise da legalidade da conduta estatal. A ausência de documentação oficial que comprove a ocorrência do ato alegadamente ilegal impede o reconhecimento do direito líquido e certo invocado.

- Da natureza do processo seletivo e da expectativa de direito

Cumpre destacar que o Processo Seletivo Simplificado (PSS) em questão foi realizado exclusivamente para formação de cadastro de reserva.

Nessa modalidade de certame, a aprovação do candidato gera, em regra, mera expectativa de direito à contratação, condicionada à existência de vagas e à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 784), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito, sendo o direito subjetivo à nomeação reconhecido apenas em hipóteses excepcionais:

[...]
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015). [grifo nosso]

Assim, a mera aprovação em concurso público, sobretudo quando destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa juridicamente qualificada, cuja concretização depende da ocorrência de circunstâncias específicas.

No caso dos autos, contudo, tal situação não foi demonstrada de forma clara e objetiva.

- Da justificativa administrativa apresentada

Ainda que assim não fosse, observa-se que a própria documentação apresentada pela Impetrante indica que a Administração Pública apresentou justificativa formal para a convocação da candidata mencionada.

Conforme esclarecido pelo Núcleo de Recrutamento e Seleção da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, a convocação observou os critérios estabelecidos na Portaria nº 608/2025, da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), normativa que disciplina a transição de profissionais anteriormente atuantes na função de cuidador para o cargo de
Assistente de Educação Especial
, desde que aprovados no processo seletivo correspondente (Id. 324964372).

Segundo informado pela Administração, a medida busca preservar o vínculo pedagógico previamente estabelecido entre o profissional e o estudante público-alvo da educação especial, em consonância com os princípios da continuidade do atendimento educacional especializado, da eficiência administrativa e da proteção à pessoa com deficiência, valores que se harmonizam com os objetivos da educação inclusiva.

Importa destacar que a Impetrante não impugnou diretamente a validade da referida portaria, tampouco trouxe aos autos a íntegra do normativo que fundamentou o ato administrativo.

Desse modo, inexistem elementos suficientes que permitam concluir que a convocação mencionada tenha ocorrido de forma arbitrária ou em violação ao edital do certame.

- Da irrelevância da documentação superveniente apresentada

Após o indeferimento da liminar, a Impetrante apresentou documentação que qualificou como “
prova superveniente
”, consistente em registros de conversas mantidas com diretor de unidade escolar, por meio dos quais pretende demonstrar a suposta irregularidade na convocação (Id. 349757372).

Entretanto, tais registros configuram comunicações informais, desprovidas de natureza administrativa formal, não possuindo força probatória suficiente para comprovar a ocorrência de ato administrativo de convocação em desacordo com a ordem classificatória.

Além disso, a juntada posterior desses elementos não se mostra apta a suprir a deficiência probatória existente desde a impetração.

O mandado de segurança exige que o direito líquido e certo esteja demonstrado mediante prova pré-constituída, existente no momento da propositura da ação. A juntada posterior de elementos informais não pode servir para constituir prova essencial do direito alegado, sob pena de desnaturação do próprio instituto.

Assim, a documentação apresentada posteriormente não altera o quadro probatório dos autos, nem afasta os fundamentos que embasaram o indeferimento da medida liminar.

-
Da inexistência de direito líquido e certo

A
Impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo
à nomeação ou à convocação no âmbito do
Processo Seletivo Simplificado (PSS)
em questão. Isso porque não comprovou, mediante prova pré-constituída, a alegada preterição na ordem classificatória do certame. As alegações apresentadas foram amparadas apenas por capturas de tela e afirmações de caráter pessoal, elementos que não constituem prova administrativa formal apta a evidenciar, de maneira inequívoca, a ocorrência de convocação irregular em afronta às regras do processo seletivo.

Ademais, verificou-se imprecisão relevante na própria narrativa fática apresentada na inicial, quanto às posições classificatórias das candidatas envolvidas, circunstância que fragiliza a tese deduzida. Em consequência, inexistindo demonstração clara e documental de ilegalidade ou abuso de poder na atuação da Administração Pública, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia
.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Diante disso,
inexiste fundamento jurídico para a concessão da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a ser tutelado
, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade ou desvio de finalidade no ato administrativo impugnado.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, diante da ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026